Tribunal: TJPA
Processo: 0007805-62.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007805-62.2018.8.14.0501

APELANTE: LEIDIANE REBELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Na dosimetria da pena, havendo causa de diminuição, esta deverá incidir na pena de multa contida no preceito secundário, razão pela qual a pena foi redimensionada.

2. O direito à detração penal não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado/acusado, excesso de execução e, mais ainda, tratamento não isonômico em relação àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento, porém monitorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEIDIANE REBELO
,
irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que a condenou pela da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
à pena de
01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direito, com mesmo tempo duração da pena restritiva de liberdade, consistentes em: 1) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e; 2) limitação de fim de semana consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. (Num. 13375976 - Pág. 1/4)
.

Em suas razões, a apelante pugna pela diminuição da pena de multa na fração de 2/3, resultando em 166 dias-multa, mantendo-se o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; outrossim, requer que seja computado o período de prisão domiciliar para fins de detração
(
Num. 13375996 - Pág. 1/5
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 13375998 - Pág. 1/3
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO (Num. 14380705 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

A apelante insurge-se contra a sentença que a condenou a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, pugnando pela sua diminuição, bem como que seja realizada a detração.

Vejamos.

Narra a denúncia (Id 5082609), que
“(...) Conforme os autos em anexo, dia 25 de novembro de 2018, por volta das 9h:30 min, durante revista das visitantes ao CRMO- Centro de Recuperação de Mosqueiro, na Av. Dezesseis de Novembro, Bairro do Chapéu Virado, no Distrito de Mosqueiro, foi dado voz de prisão pela Agente Prisional Cislene Silva de Menezes Dickson, a acusada LEIDIANE REBELO, que foi pega em flagrante, trazendo consigo, nas partes intimas, o material, supostamente entorpecente semelhante a “Maconha”, envolto em papel alumínio. A substância apreendida foi encaminhada para perícia, o resultado do Laudo Toxicológico. (Laudo Provisório 2018.01.003980-QUI) entranhado às fls. 21, confirmou que o produto apreendido se trata de 23,0 gramas de substância do grupo dos Cannabinóides vulgarmente chamada de “maconha” que é substância proscrita no nosso ordenamento jurídico
”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência, Num. 13375907 - Pág. 13, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 13375907 - Pág. 15, Laudo de Constatação Provisório, Num. 13375907 - Pág. 25, Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 13375908 - Pág. 1, Laudo Definitivo, Num. 13375975 - Pág. 1/2.

Os depoimentos da testemunha e a confissão da acusada comprovaram a autoria delitiva.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação quanto ao crime imputado e passo à dosimetria da pena.

2.1.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 dispõe:

“
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:”

O preceito secundário delimita a pena de r
eclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“A culpabilidade da ré se encontra censurada, pois a mesma é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. Não há registro de antecedentes. A sua conduta social e sua personalidade, não foram apuradas. Os motivos do delito são os normais à espécie. Quanto às circunstâncias do crime são os comuns ao tipo. O delito não teve maiores consequências.”

O Juiz sentenciante valorou todas as circunstâncias judiciais como “neutras” e fixou, acertadamente, a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa.

Sem agravantes, na segunda fase. A atenuante de confissão, apesar de ser considerada, não poderá reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nesta fase (Súmula 231, STJ), razão pela qual a pena provisória manteve-se, corretamente, em
05 (cinco) anos reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase não foi atribuída causas de aumento de pena, sendo aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3, por ser, a

beneficiária, primária, com bons antecedentes, sem provas de que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Antes de realizar a substituição da pena privativa de liberdade, o Juiz de Primeiro Grau fixou a pena definitiva em 01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, equivocadamente não fez incidir a causa de diminuição na pena pecuniária.

É entendimento pacificado que a multa que deve ser reduzida, a fim de guardar proporcionalidade ao quantum estabelecido para a pena privativa de liberdade (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Diante do exposto, redimensionando a pena, torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando ser cabível a pena restritiva de direitos aos condenados por tráfico de drogas com causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, Lei 11.343/06), nos termos
do art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal entendo adequada ao caso concreto a substituição imposta pelo Magistrado
A Quo
, razão pela qual a mantenho
.

Assim, prevalece a substituição da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, no mesmo tempo da duração da pena restritiva de liberdade, ou seja, 01 (um) ano e 08(oito)consistente em: prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e limitação de fim de semana consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

A apelante requer, ainda, que o tempo de prisão domiciliar seja computado para efeitos de detração.

O Ministério Público é contra o provimento, aduzindo que a ré não tem direito pois não foi monitorada eletronicamente.

Em relação a detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, entendo que o direito não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado/acusado, excesso de execução e, mais ainda, tratamento não isonômico em relação àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados

. É o entendimento do STJ, que fixou teses (Tema 1.155), no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, na sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia,

o qual me filio.

Segundo o STJ, no julgamento do HC n. 455.097, “o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos nos quais o constrito foi obrigado a recolher-se. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”.

Logo, cabível a detração do período de prisão domiciliar, mesmo que sem monitoramento eletrônico, o que deve ser analisado pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários da sentença.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para redimensionar a pena de multa, tornando-a definitiva em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e determinar a detração do período de prisão domiciliar, mesmo que sem monitoramento.

É o voto.

Belém, 07/11/2023